Tribunal: STF
Processo: Rcl 50709
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida cautelar ajuizada por Dimas Fabiano Toledo Junior, Deputado Federal, buscando garantir, segundo alega, a autoridade da decisão proferida nos autos do Inquérito 4.423/DF, quando determinada a remessa daquela investigação à Justiça Eleitoral do Estado de Minas Gerais, em razão da imputação de condutas que poderiam constituir o crime de falsidade ideológica tipificada no art. 350 do Código Eleitoral.



    Inicialmente, o reclamante expõe que:



    “Após a realização de diligências, a autoridade policial apresentou relatório com indiciamento do ora Reclamante pela alegada prática dos ilícitos descritos nos artigos dos artigos 288 e 317, ambos do Código Penal, na forma do artigo 29 do mesmo diploma legal; artigo 1º , §1º, II da Lei n.º 9.613/98, todos em conexão com o delito previsto no artigo 350 do Código Eleitoral.



    Segundo a autoridade policial, ‘restou evidenciado que houve tratativas entre pessoas que integravam a diretoria do grupo empresarial ODEBRECHT e AÉCIO NEVES para que fossem repassados recursos para o financiamento de campanhas eleitorais de seu grupo político’ e que ‘SÉRGIO LUIZ NEVES operacionalizou os pagamentos com OSWALDO BORGES DA COSTA e DIMAS FABIANO TOLEDO JUNIOR, esse último por meio de seu assessor ANDERSON LUIS CORREA MARQUES’, tendo sido apurado por indícios que ‘o grupo liderado por AÉCIO NEVES DA CUNHA recebeu os recursos que supostamente foram empregados em campanhas eleitorais, deixando-os de declará-los perante a Justiça Eleitoral’.



    [...]



    Nesse diapasão resta absolutamente insofismável que a linha de investigação desenvolvida pela autoridade policial envereda pela atribuição ao ora Reclamante de imaginada mercancia da atividade parlamentar para favorecer o Grupo ODEBRECHT em troca de doações de campanha – o que induvidosamente se articula com o exercício do mandato. 



    Tanto isso é verdade que a autoridade policial, em flagrante usurpação da competência constitucional exclusiva desse Supremo Tribunal Federal, promove o indiciamento do Deputado Federal Dimas Fabiano, ora Reclamante, pela aventada prática do crime do artigo 317 do Código Penal: [...]” (doc. eletrônico 1, fls. 5-9, grifos no original)



    Na sequência, aduz o seguinte:



    “De acordo com o precedente fixado no julgamento adrede referido, a competência por prerrogativa de foro se mantém em caso de recondução para exercício do mesmo mandato, de modo que, ao menos em relação ao ora Reclamante, a investigação quanto aos fatos objeto do então INQ 4423/DF deve permanecer no Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    E pela perfeita moldura ao presente caso, especial atenção merece o voto proferido pelo Ministro Luiz Roberto Barroso, também no julgamento do Agravo Regimental na PET 9.189/DF: 



    ‘a única hipótese em que a competência persiste é a da reeleição, sem solução de continuidade, para o exercício do mesmo cargo em que cometido o suposto delito (RE 1.240.599- AgR, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes; RE 1.253.213- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)’ .



    Portanto, havendo a continuidade do exercício do mandato parlamentar contemporâneo à prática do fato supostamente delituoso inerente ao exercício do cargo, não há dúvida de que a competência por prerrogativa de foro deve ser prorrogada.



    Com efeito, a autoridade reclamada, a par de reconhecer que o Reclamante exerce ‘continuidade ao mandato de Deputado Federal’, justifica inicialmente o indeferimento do pleito para remessa da investigação ao Supremo Tribunal Federal com o argumento de que contra a decisão monocrática que determinou o encaminhamento dos autos à Justiça Eleitoral de primeiro grau nenhum dos investigados se insurgiu e que ‘desde o declínio de competência, em 17/10/2019, tanto o cenário das investigações, quanto a situação jurídica dos investigados permanecem os mesmos’.



    [...]



    Portanto, o indiciamento por crime comum conexo ao crime eleitoral que também se atribui ao ora Reclamante determina induvidosamente a imediata remessa do feito a esse Supremo Tribunal Federal para exame de sua competência na forma do disposto nos artigos 53, § 1º, e 102, inciso I, alínea b, da Constituição Federal. 



    Ressalte-se que não se está aqui questionando a competência especial da Justiça Eleitoral para processo e julgamento de crimes comuns conexos aos delitos do Código Eleitoral, mas sim o Juízo competente em razão do cargo ocupado pelo parlamentar e ora Reclamante e da relação intrínseca entre os fatos a ele atribuídos e o exercício do mandato.



    Por isso, quando se alegou, nos termos do que consignado pelo Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandoswki, que ‘o encaminhamento deste inquérito à Justiça Eleitoral, por óbvio, não importa em definição de competência, que poderá ser posteriormente avaliada por aquela justiça especializada’, não se pretendia a remessa dos autos à Justiça Comum, mas que a avaliação quanto ao foro competente fosse feita na forma da recomendação de Sua Excelência tão-logo vislumbrada a hipótese de crime, seja ele eleitoral ou não, envolvendo parlamentar com prerrogativa de foro.”(doc. eletrônico 1, fls. 10-18, grifos no original)



    Forte nestes argumentos, após sustentar a presença dos requisitos de implementação da medida cautelar, o reclamante pleiteia:



    “Assim, diante do exposto, presentes os pressupostos da tutela de urgência, pede-se que Vossa Excelência, nos termos do artigo 158 do RISTF, que determine liminarmente a imediata suspensão das investigações realizadas no IPL 2020.0019553-SR/PF/MG (PJe 0600011- 36.2019.6.13.0036) ora em curso no Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, MG, comunicando-se a determinação àquela autoridade, com urgência, para o devido cumprimento.” (doc. eletrônico 1, fl. 19)



    No mérito, requereu “a procedência do pedido, para ver assegurada a competência desse Supremo Tribunal Federal, bem como a autoridade das decisões indicadas como paradigmáticas, determinando-se a remessa de todo o processado a essa Colenda Corte Suprema em razão da competência por prerrogativa de foro do Deputado Federal Dimas Fabiano Toledo Junior”. (doc. eletrônico 1, fl. 20).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, relembro que a reclamação constitucional perante o STF é cabível “para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões” (grifei), nos termos do art. 102, I, l, da Constituição. Idêntica é a dicção do art. 156, caput, do Regimento Interno desta Corte. O citado remédio processual pode ser empregado também para assegurar a “observância de enunciado de súmula vinculante” (grifei), assim como de julgado proferido em controle concentrado de constitucionalidade, a teor do art. 988, III, do CPC/2015.



    Ainda na forma preconizada pela lei processual civil, ao despachar a reclamação, o relator poderá, se necessário, ordenar a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável, na forma do inciso II do art. 989 do referido diploma.



    Feitos estes registros, e passando, agora, ao exame dos pressupostos legais para a concessão de medida cautelar, sublinho inexistir, ao menos neste momento processual, plausibilidade do direito invocado pelo reclamante.



    De saída, observo que se indica como afrontada a decisão de minha lavra, proferida nos autos do Inquérito 4.423/DF, que determinou a remessa daquela investigação à Justiça Eleitoral do Estado de Minas Gerais em razão da imputação de condutas que poderiam constituir o crime de falsidade ideológica tipificada no art. 350 do Código Eleitoral.



    Assim, para o melhor exame de confrontação, reproduzo trechos daquele decisum:



    “Bem examinados os autos, verifico a ausência de competência desta Suprema Corte para prosseguir na supervisão e processamento do presente inquérito, devendo o feito ser remetido à Justiça Eleitoral. 



    Com efeito, ao final do julgamento de Questão de Ordem suscitada pelo Ministro Roberto Barroso na Ação Penal 937/RJ, o Plenário do STF, por maioria de votos, restringiu a interpretação do art. 102, I, b e c, da Constituição da República. 



    O resultado dessa assentada foi proclamado nos seguintes termos:



    [...]



    No caso, levando-se em consideração o decidido na AP 937-QO/RJ, reputo não satisfeitas as condições reproduzidas acima, uma vez que, segundo o quanto relatado pelos delatores, existem condutas atribuídas aos investigados que não teriam sido praticadas em razão do exercício de suas funções de parlamentares federais.



    [...]



    Na hipótese, havendo descrição de fatos que, em tese, dizem respeito a doações eleitorais por meio de caixa 2 (condutas que poderiam constituir o crime eleitoral de falsidade ideológica tipificada no art. 350 do Código Eleitoral), conforme o entendimento sedimentado nesta Suprema Corte, ainda que a suposta prática ilícita seja contemporânea ao exercício do cargo, tal delito não tem o condão de atrair a competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não guarda relação de pertinência com as funções inerentes ao mandato parlamentar.



    [...]



    Ademais, tendo em conta que a investigação encontra-se em fase embrionária – porquanto existem diversas diligências pendentes e tidas imprescindíveis pela autoridade policial, além da necessidade de análise técnica dos elementos colhidos na medida cautelar em apenso – afigura-se prematura qualquer promoção de arquivamento, seja aquela pleiteada pelas combativas defesas dos investigados Aécio Neves da Cunha e Antonio Augusto Junho Anastasia, seja a indicada pela Procuradoria-Geral da República.



    Ressalto, outrossim, que o encaminhamento deste inquérito à Justiça Eleitoral, por óbvio, não importa em definição de competência, que poderá ser posteriormente avaliada por aquela justiça especializada, a partir dos demais elementos que surgirem nos autos. Vale dizer, a indicação de declínio se dá nessa fase com base no juízo aparente para o processamento do feito, ao qual cabe o reconhecimento da própria competência no momento oportuno.



    Em suma, conforme assentado por esta Suprema Corte nos precedentes acima citados, cabe à Justiça especializada analisar, caso a caso, a estrita subsunção dos fatos ao tipo penal eleitoral, bem como a existência de conexão de delitos comuns ao delito eleitoral e, não havendo, remeter o caso à Justiça competente.



    Registro, por fim, que, além de a competência penal originária possuir natureza absoluta e constituir de matéria de ordem pública, cognoscível ex officio, a nova linha interpretativa adotada pelo órgão máximo desta Casa incide sobre os processos em curso, tudo em conformidade com o precedente firmado na Questão de Ordem na Ação Penal 937.



    Isso posto, determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais para o prosseguimento das investigações e processamento do feito. “ (grifos no original)



    Rememorada a decisão paradigma, sublinho que os precedentes pretorianos exigem a configuração de aderência estrita à reclamação, no sentido de que “os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534/MA-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, grifei). 



    Neste trilhar, cito ainda a Rcl 25.416/SP-AgR-segundo, de minha relatoria, e a Rcl 33.738-AgR/CE, relator Ministro Luiz Fux.



    Na hipótese, é importante destacar que nenhum dos investigados se insurgiu contra a decisão de minha lavra que determinou a remessa dos autos à Justiça Eleitoral. Contudo, passados mais de dois anos, o reclamante agora pugna pela devolução dos autos ao STF, invocando, para tanto, a existência de foro por prerrogativa de função, com fundamento nos mesmos elementos fáticos que serviram para a remessa dos autos àquela Justiça especializada.



    Ademais, muito embora não se ignore haver contemporaneidade entre os fatos imputados ao reclamante e o período de exercício ininterrupto de seu mandato parlamentar, sublinho que tal situação já havia sido enfrentada na decisão paradigma.



    Como se afirmou naquela ocasião, havendo descrição de fatos que, em tese, dizem respeito a doações eleitorais por meio de caixa 2 -conduta tipificada no art. 350 do Código Eleitoral - tal delito não tem o condão de atrair a competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, ainda que a suposta prática ilícita seja contemporânea ao exercício do cargo, por não guardar relação de pertinência com as funções inerentes ao mandato parlamentar, conforme o entendimento sedimentado nesta Suprema Corte.



    Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:



    “DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA PARA INVESTIGAÇÃO E JULGAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM NA AP 937/RJ. REINTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ALCANCE DA PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE O DELITO TIPIFICADO NO ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL E O EXERCÍCIO DO MANDATO DO PARLAMENTAR FEDERAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA À JUSTIÇA ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Diante da reinterpretação constitucional do alcance do disposto no art. 102, I, b, da Constituição, é de competência da Justiça Eleitoral o trâmite de inquérito e processo criminal relativo ao delito de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral).



    II - Não há falar em conexão entre o mencionado delito e o exercício do mandato do parlamentar federal.



    III - Determinação de remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, para que distribua os autos ao juízo eleitoral competente para o processamento do feito.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Inq. 4399/DF-AgR, de minha relatoria)



    No mesmo diapasão, cito os seguintes precedentes: Inq 4.693 e 4.395, Rel. Min. Dias Toffoli; Inq 4.453, Rel. Min. Marco Aurélio; Inq 3.598, Rel. Min. Celso de Mello; Inq 4.409, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl. 33.397, Rel. Min. Luiz Fux.



    Destaco, outrossim, que a Segunda Turma desta Corte, ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Pet 6.820, em que fui redator para o acórdão, assentou a tese de que, ainda que se cogite da prática de crimes comuns conexos ao delito eleitoral, por força do disposto no art. 35 do Código Eleitoral, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça especializada. Confira-se, pois, a respectiva ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA NO BOJO DA OPERAÇÃO LAVA-JATO. ODEBRECHT. ELEIÇÕES DE 2010. GOVERNO DE SP. PAGAMENTOS POR MEIO DE CAIXA DOIS. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CONEXOS. CRIME ELEITORAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA ELEITORAL. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À JUSTIÇA ELEITORAL. PRECEDENTES.



    I - O Parquet Federal, ao elaborar REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO, referiu-se a pagamentos por meio de Caixa Dois.



    II - Somente no momento de ofertar as contrarrazões ao agravo regimental, inovando com relação ao seu entendimento anterior, passou a sustentar que a narrativa fática aponta, em princípio, para eventual prática de crimes, tais como corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) e falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral).



    III - O Código Eleitoral, em seu título III, o qual detalha o âmbito de atuação dos juízes eleitorais, estabelece, no art. 35, que: Compete aos juízes (…) II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais.



    IV - O denominado Caixa 2 sempre foi tratado como crime eleitoral, mesmo quando sequer existia essa tipificação legal.



    V - Recentemente, a Lei 13.488/2017 incluiu o art. 354-A no Código Eleitoral para punir com reclusão de dois a seis anos, mais multa, a seguinte conduta: Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio.



    VI - Ainda que se cogite da hipótese aventada a posteriori pelo MPF, segundo a qual também teriam sido praticados delitos comuns, dúvida não há de que se estaria, em tese, diante de um crime conexo, nos exatos termos do art. 35, II, do referido Codex.



    VII - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de evitar possíveis nulidades, assenta que, (...) em se verificando (...) que há processo penal, em andamento na Justiça Federal, por crimes eleitorais e crimes comuns conexos, é de se conceder habeas corpus, de ofício, para anulação, a partir da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, e encaminhamento dos autos respectivos à Justiça Eleitoral de primeira instância (CC 7033/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, de 2/10/1996).



    VIII - A mesma orientação se vê em julgados mais recentes, a exemplo da Pet 5700/DF, rel. Min. Celso de Mello.



    IX - Remessa do feito à Justiça Eleitoral de São Paulo.”



    O reclamante aduz, mais, que o seu indiciamento pelos crimes comuns poderia ter relação com o exercício parlamentar, apto a ensejar a alteração do juízo competente. Tal alegação também não merece prosperar, visto que o cenário fático das investigações, a meu ver, permanece inalterado. O que houve foi tão somente o ato formal de seu indiciamento. Aponto, ademais, ter constado no requerimento para instauração daquela investigação os tipos penais de corrupção ativa, passiva e de lavagem de dinheiro, inexistindo, pois, fato superveniente apto a alterar o mosaico fático das imputações.



    Nesse particular, colho trechos da decisão ora impugnada, da lavra da Justiça Eleitoral de Minas Gerais, que bem dimensionou a questão, verbis:



    “Insta salientar que, desde o declínio de competência, em 17/10/2019, tanto o cenário das investigações, quanto a situação jurídica dos investigados permanecem os mesmos, não havendo justificativa razoável a ensejar modificação do juízo competente. 



    Veja-se. Em 2019, tanto AÉCIO NEVES quanto DIMAS FABIANO já ocupavam o cargo de Deputado Federal, o primeiro em continuidade ao mandato de Senador, enquanto o segundo em continuidade ao mandato de Deputado Federal, e naquela época não houve insurgência quanto à aludida prorrogação de foro por continuidade do mandato. 



    Os julgados invocados pelo requerente, além de não possuírem caráter vinculante, apresentam cenários fáticos distintos, uma vez que tratam de prorrogação ou perda do foro para processos que estão em tramitação no STF.



    Desse modo, muito embora o requerente ocupe mandato sucessivo, não custa rememorar que seu processo não tramita no STF há mais de dois anos, não havendo que falar em prorrogação de foro naquela Corte.” (doc. eletrônico 4, grifei)



    No mais, quanto à alegação de que a decisão paradigma teria afirmado que a remessa à Justiça Eleitoral não importaria definição da competência, podendo essa Justiça especializada reavaliá-la, pontuo que tal reavaliação, de acordo com o decisum, seria cabível àquele Juízo, naquilo que dissesse respeito à fixação da sua competência quanto aos crimes eleitorais e comuns conexos. Em outros termos, o que se disse é que competia à Justiça Eleitoral avaliar a existência de crimes eleitorais a serem apurados, e, em não havendo, remeter os autos à Justiça comum.



    Diante desse cenário, em uma análise ainda perfunctória, própria deste momento processual, não vislumbro plausibilidade no direito invocado pelo reclamante, à míngua de elementos a apontar qualquer violação à decisão paradigma pelo Juízo reclamado.



    Em face do exposto, por entender ausentes os pressupostos nos termos do art. 989, II, do CPC, indefiro a medida cautelar.



    Solicitem-se informações ao Juízo reclamado, no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC). 



    Com a juntada destas, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator